Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738391-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OSCAR LUIS DE MORAIS (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0732320-63.2018.8.07.0001), proposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELVEDERE (exequente), homologou o laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça que atribuiu o valor de R$67.125,00 para a unidade GAR-27, matrícula no 22680; e o valor de R$79.330,00 para a unidade GAR-31, matrícula no 21747 (ID 138830841, do processo de origem). Os embargos de declaração opostos pelo executado foram conhecidos e não providos (IDs 139525788 e 139635509, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 41225701), o agravante sustenta que a avaliação homologada se encontra 50% abaixo do valor de mercado. Aduz que demonstrou nos autos que garagens idênticas foram leiloadas pelo valor de R$112.000,00, nos autos do processo no 0017720—83.2015.8.07.0001. Alude ao disposto no artigo 873, inciso III, do Código de Processo Civil. Acrescenta que, ao contrário do que consignou o Juízo a quo, o agravante não declinou da prova pericial. Diz que apenas se manifestou pela desnecessidade do ato, caso fosse homologada a avaliação em R$112.000,00 para cada bem, conforme arrematação já ocorrida, e que, se não fosse esse o entendimento do magistrado singular, insistia na prova pericial, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Assevera ser descabida a dispensa da perícia e a homologação das avaliações em valores aproximadamente 50% abaixo do mercado. Alega que ocorrerá o enriquecimento ilícito do credor, em prejuízo do devedor. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e determinar nova avaliação dos bens, nos termos do artigo 873, III, do Código de Processo Civil, considerando-se os parâmetros das arrematações de imóveis idênticos, concedendo-se o benefício da justiça gratuita ao executado. Preparo comprovado (IDs 41225702 e 41225703). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão referem-se ao processo de origem. Os bens em discussão foram avaliados por Oficial de Justiça, em 12/042022 (ID 121703267). O imóvel GAR-27 foi avaliado em R$67.125,00, enquanto que o imóvel GAR-31 foi avaliado em R$79.330,00. Após a intimação das partes, o exequente concordou com a avaliação e requereu a adjudicação dos bens (ID 122907899). O executado impugnou a avaliação (IDs 124107188 e 124109153), oportunidade na qual informou que imóveis similares, com idêntica localização, foram arrematados em leilão público judicial pela quantia individual de R$112.000,00 (Processo no 0017720-83.2015.8.07.0001). Em seguida, o Juízo a quo determinou a realização de perícia para apurar o valor dos bens, tendo atribuído a responsabilidade pelo pagamento dos honorários à parte executada (ID 127667004). As partes não se insurgiram contra a referida decisão, conforme se nota do ID 131394841. Preclusa a decisão que determinou a realização de perícia, o perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$9.460,00 (ID 137393632). Devidamente intimados, o exequente optou por não se manifestar sobre a proposta (ID 137759201), ao passo que o executado com ela não concordou (ID 138758114). Em sua manifestação (ID 138758114), o executado aduz não possuir recursos financeiros para arcar com o pagamento da perícia. Alega que a perícia não é complexa. Menciona novamente os imóveis similares, localizados no mesmo edifício, que foram arrematados em leilão judicial por R$112.000,00 cada. Entende pela desnecessidade da perícia. Ao final, requer: Pelo exposto, o executado não concorda com o valor dos honorários periciais e requer seja dispensada a perícia, fixando—se o preço de avaliação do bem em R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), na forma em que exposto na petição de ID 124107188. Requer-se, outrossim, na forma do art. 99, § 2o, do CPC, o deferimento da justiça gratuita, com seus efeitos legais. (g.n.) Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, que homologou a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. O magistrado entendeu que o executado declinou da prova pericial, de modo que sua produção restou preclusa. No entanto, outros argumentos foram adotados pelo Juízo de origem para fundamentar a homologação da avaliação dos bens. Confira-se: Apresentada a proposta (ID 137393632), a parte exequente preferiu não se manifestar (ID 137759201) e a parte executada divergiu do valor proposto e requereu dispensa da perícia (ID 138758114). Diante da manifestação da parte executada, declinando da produção da prova pericial, tenho por preclusa a oportunidade. No mais, inobstante a divergência apresentada pela parte executada, não se divisa da avaliação de ID 121703267 – nos valores de R$ 67.125,00 e R$ 79.330,00 – discrepância para com a avaliação havida em outros autos de garagens semelhantes (ID 124109152) – avaliadas no valor de R$ 60 mil, sendo o acréscimo do preço decorrente de lanços. Outrossim, a avaliação do Oficial indicou as características dos imóveis, cuidando-se de vagas de garagem, e apurou o valor com base em pesquisa no mercado imobiliário. De mais a mais, oportunizada a produção de prova para refutar a avaliação procedida, a parte optou por declinar da prova. Diante disso, HOMOLOGO o laudo de avalição de ID 121703267, o qual atribuiu o valor de R$ 67.125,00 (sessenta e sete mil cento e vinte e cinco reais) para a unidade GAR-27, matrícula no 22680; e o valor de R$ 79.330,00 (setenta e nove mil trezentos e trinta reais) para a unidade GAR-31, matrícula no 21747. (g.n.) Cabe destacar que, ao contrário do que afirma o agravante em suas razões recursais, a impugnação apresentada contra a proposta de honorários do perito não foi nada clara em relação à sua pretensão de ainda persistir na produção da prova pericial. Embora tenha requerido a gratuidade de justiça ao final de sua manifestação, o restante da petição induz à conclusão de que o agravante entendeu pela desnecessidade da perícia. Outrossim, veja-se que o magistrado a quo indicou outras razões para homologar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. De acordo com o auto de arrematação anexado aos autos pelo executado para fundamentar a impugnação à avaliação dos bens, os imóveis similares arrematados em leilão judicial pela quantia individual de R$112.000,00 foram avaliados em R$60.000,00 (ID 124109152). A alienação judicial por valor superior ao da avaliação inicial decorreu da disputa por lances. Deve-se ainda acrescentar que o auto de arrematação apresentado pelo executado, ora agravante, foi assinado em 02/12/2020, quase dois anos atrás. Assim, depreende-se que, além de a avaliação dos bens realizada por Oficial de Justiça não estar discrepante da avaliação inicial indicada no auto de arrematação (base da comparação), a avaliação por Oficial de Justiça realizada nos autos de origem é mais recente (12/04/2022). Por fim, importa consignar que a eventual irresignação do executado contra a realização de perícia judicial para a avaliação dos bens deveria ter sido apresentada no momento e no modo oportunos, o que não correu (ID 131394841). Logo, ao menos na análise superficial que o momento oportuniza, configura-se ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator